Tribunal: TJBA
Processo: 8000816-90.2019.8.05.0056
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000816-90.2019.8.05.0056 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CHORROCHÓ Advogado(s): RECORRIDO: EDELTRUDES RIBEIRO MACIEL e outros Advogado(s): ALECIA ERLAYNE SILVA SANTOS, JANICLEIA DE SOUZA SOARES, LAISA PEREIRA JERICO DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de reintegração ao cargo público e indenização por danos morais e materiais, visando a anulação de ato administrativo de demissão por abandono de cargo, ao argumento de violação ao devido processo legal. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade da demissão, determinando a reintegração do autor ao cargo público, com condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e rejeitando o pleito de indenização por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao devido processo legal na condução do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do servidor público por abandono de cargo, especialmente pela ausência de perícia oficial para averiguar sua capacidade laboral; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da anulação do ato de demissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública viola o devido processo legal e o princípio da legalidade quando demite servidor por abandono de cargo sem proceder à verificação oficial da condição de saúde do servidor, sobretudo diante da apresentação de sucessivos laudos médicos particulares atestando incapacidade laboral permanente. 4. Houve omissão da Administração em instaurar perícia médica oficial ou em providenciar o encaminhamento do servidor ao INSS, conforme previsto nos arts. 177 a 182 da Lei Complementar Municipal nº 187/2012. 5. A ausência de cópia integral do processo administrativo disciplinar nos autos, mesmo após provocação judicial, caracteriza descumprimento do ônus probatório pelo Município, impedindo a aferição da regularidade do procedimento. 6. A concessão, pelo INSS, de benefício previdenciário por incapacidade laboral reforça a conclusão de que o servidor estava impossibilitado de exercer suas funções no período considerado pela Administração como abandono de cargo. 7. A configuração de dano moral decorre do sofrimento psíquico e das dificuldades financeiras vivenciadas pelo servidor, diretamente ocasionadas pela demissão indevida durante o período em que enfrentava grave enfermidade, justificando a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00, quantia considerada proporcional, razoável e suficiente para cumprir os objetivos compensatório e pedagógico da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Remessa necessária desprovida. Teses de julgamento: 1. A Administração Pública deve submeter o servidor a perícia médica oficial antes de aplicar a penalidade de demissão por abandono de cargo quando houver elementos concretos que indiquem incapacidade laboral. 2. A omissão da Administração quanto ao dever de instrução probatória mínima no processo administrativo disciplinar, especialmente em relação à condição de saúde do servidor, invalida o ato punitivo por afronta ao devido processo legal. 3 O ato de demissão indevida, agravado pela condição de saúde do servidor, justifica a condenação da Administração ao pagamento de indenização por danos morais. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 8000816-90.2019.8.05.0056, de Chorrochó, em que figuram, como remetente, o Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Chorrochó e, como interessados, Edeltrudes Ribeiro Maciel e o Município de Abaré. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à remessa necessária. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça